Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RISCO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. SISTEMA PREVJUD. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar a questão não ventilada na instância inferior por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
4. Nos autos, todas as diligências em busca de patrimônio do devedor restaram infrutíferas. Ademais, não há contracheque ou documentação similar atualizada que apresente descrição detalhada da folha de pagamento do agravado ou da quantia livre por ele recebida.
5. O INSS dispõe das informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Há possibilidade de identificação de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor para possível penhora salarial.
6. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), utilizado como meio de comunicação direta entre o Poder Judiciário e o INSS, permite consulta a informações sobre benefícios, perícias e contribuições previdenciárias em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
7. O agravante requereu ao juízo que determinasse ofício ao INSS ou consulta ao sistema PREVJUD, para obter informação sobre possíveis vínculos trabalhistas ou previdenciários ativos, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais da executada. Todavia, o juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de inutilidade da diligência.
8. Caso a diligência seja frutífera, haverá viabilidade de auferir a situação financeira da executada e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. A decisão deve ser reformada para que seja determinada a consulta ao sistema PREVJUD.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.